Tribunal: TJDFT
Processo: 0762855-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA OU ERROR IN PROCEDENDO NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTEGRAL. DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a petição inicial não está acompanhada de documento essencial à propositura da ação, o juiz determinará complementação e, em caso de descumprimento, indeferirá a inicial, sem que isso implique error in procedendo ou cerceamento de defesa. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. I. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial, a extinção do processo encontra respaldo nos artigos 321, 330, inciso IV. e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. II. A extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil. III. Apelação desprovida. (Acórdão 1683160, 07081302220218070004, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 17/5/2023). Preliminares rejeitadas.
2. Na hipótese, o autor pretende ver anulado o auto de infração SA04333619 e, entre outros argumentos, alega a ausência de dados essenciais do etilômetro, como número de série, calibração e demais elementos técnicos, o que comprometeria a validade da autuação, mas não apresentou cópia do processo administrativo correspondente ou sequer demonstrou a impossibilidade de obtê-lo perante o órgão de trânsito.
3. Ressalte-se que a redação do art. 9o da Lei no 12.153/2009 não dispensa o autor de colacionar aos autos elementos de prova dos fatos que alega.
4. Transcorrido o prazo concedido ao autor, deve ser indeferida a inicial, tal como fez a sentença recorrida, cabendo ao interessado ajuizar outra demanda depois de obter os documentos essenciais ao processamento e julgamento da pretensão.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.